Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-09.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711073-09.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: EDUARDO CRAVO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. PROVA. NOTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DO CLIENTE. AUSÊNCIA. 1. Acolhido pelo juízo a quo o pedido de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, através de decisão interlocutória não impugnada, incumbe ao banco credor a prova de ausência ou de negativa de cobertura da proposta de seguro prestamista da operação de crédito, objeto de ação monitória. 2. Na hipótese, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia quanto à prova de inexistência de garantia securitária ou de envio de proposta de seguro prestamista e a sua negativa pela seguradora responsável, como a devida notificação do cliente acerca da ausência de aceitação da referida garantia. 3. Recurso do réu conhecido e provido. 4. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10, 272, §2o, e 350, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a não publicação dos atos processuais em nome do patrono regularmente constituído implica o reconhecimento de nulidade, tendo em vista o prejuízo decorrente do cerceamento de defesa. Colaciona ementas de julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 9o, 10, 272, §2o, e 350, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Verifica-se, da análise dos autos que o Banco embargante foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões. No despacho de ID 7469874 restou assim consignado: “Face à interposição de recurso pelo réu (id 6994402) e a ausência de intimação da parte adversa quando do trâmite dos autos na instância, intime-se o autor, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para, querendo, apresentar sua resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil”. Muito embora tenha sido intimado, o embargante/autor não apresentou resposta, conforme certificado pela Secretaria da Turma no ID 7964350. Assim, verificada a ausência das irregularidades apontadas pelo embargante/réu, a preliminar de nulidade do acórdão deve ser rejeitada. Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.” (id 12460960, pág.6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012